Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701372-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J K R COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, J.K.R. DE ARAUJO, JAQUELINE KELLY RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por K R COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, J.K.R. DE ARAUJO, JAQUELINE KELLY RODRIGUES DE ARAUJO, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela combinada com danos morais no 0708423-41.2025.8.07.0007, em que contende com EBAZAR.COM.BR. LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar, ID 232480603: "Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação." Em suas razões, a parte agravante pede de forma antecipada e inaudita altera pars, a tutela de urgência para determinar a liberação imediata pela agravada do acesso à conta da 2a requerente, e para compelir a agravada a liberar imediatamente o acesso a conta de pessoa física da 3a Requerente. Requer a condenação ao pagamento do valor total de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais Narram ter a empresa requerida banido da plataforma digital a conta da 1a requerente, sob o argumento de ter a 1a requerente realizado anúncios que não estavam em conformidade com as políticas do site. Afirmam tratar-se o anúncio questionado de propaganda criada e comercializada nos anos de 2016 e 2017, sendo alguns desses anúncios inativados pela própria empresa requerida e, desde esse dia em diante, nunca mais foram ativados na plataforma. Sustentam que os produtos possuem notas fiscais e são vendidos em todo o Brasil, mas apenas por motivos de escritas de palavras chaves dentro dos anúncios, algumas propagandas antigas foram denunciadas por robôs de Inteligência Artificial (IA) que automaticamente já inativam os anúncios. Discorrem sobre a suspensão pela plataforma digital da conta da 2a requerente, de forma ilegal e arbitrária, pelo fato desta conta pertencer a 3a Requerente, a qual é proprietária das duas empresas e possui vínculo direto com a 1a Requerente que foi banida. Alegam ato de abuso de poder da requerida ao suspender a conta de pessoa física da 3a requerente, de forma arbitrária e ilegal, a qual era utilizada apenas para realizar compras na plataforma digital como pessoa física, nunca tendo anunciado ou vendido qualquer produto nela. Afirma que a suspensão da conta se deu apenas pelo fato da 3a requerida ser proprietária de duas empresas distintas. Expõe ser o faturamento mensal das duas empresas em conjunto de cerca de R$127.558,06 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), perfazendo uma média de R$ 4.251,78 (quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) por dia. Relatam que a cada dia de suspensão as requerentes deixam de faturar o valor médio diário de R$ 4.251,78 (quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), causando-lhes inúmeras perdas e danos desde o dia 02/04/2025. Discorrem a tentativa de resolver o problema de forma administrativa, contudo sem sucesso. Assim, pedem o imediato desbloqueio das contas suspensas, com liberação do acesso das agravantes as suas contas com o retorno das vendas de seus produtos (ID 70923603). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 70925230), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de uma ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela combinado com danos morais, na qual a parte autora esclarece que a 3a requerente depende exclusivamente das vendas realizadas na plataforma digital da empresa requerida. Alega que, entre os dias 05/04/2025 e 15/04/2025, teve que desembolsar cerca de R$ 28.000,00 para quitar despesas como cartão de crédito, boleto, contador e impostos, valores esses obtidos unicamente por meio da venda de mercadorias na plataforma. Relata a suspensão de sua conta na plataforma de vendas e os prejuízos decorrentes da impossibilidade de comercializar seus produtos. Pede, liminarmente e de forma antecipada, a concessão de tutela de urgência para determinar o desbloqueio imediato de suas contas, além de requerer o pagamento de R$ 21.258,90 por perdas e danos, a condenação da empresa requerida ao pagamento de R$ 4.251,78 por dia de suspensão das contas, a título de lucros cessantes, e requer a condenação da agravada ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais. No caso dos autos, a parte agravante figura como usuário final dos serviços prestados pelo agravado, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Note-se que a parte recorrente utilizou dos serviços fornecidos pela agravada para a venda de produtos e, ainda que tenha movimentado uma grande quantia ao longo do tempo, isto não modifica a natureza da relação jurídica entre as partes. Constam nos autos, notas fiscais de produtos eletrônicos que a parte requente alega ter adquirido para revenda (ID 70924114, 70924115, 70924124). Neste sentido, importante consignar que a concessão da liminar na origem, neste instante, não comparece prudente por não estar plenamente caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, as contas sejam liberadas, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida. Assim, deve ser indeferido o pedido de liminar pleiteado pela parte agravante, neste instante processual, devendo se aguardar a manifestação da agravada a respeito do tema. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 11:14:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador